Tribunal: STF
Processo: RE 82198
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
OS EMBARGOS DECLARATORIOS NÃO SE ACHAM DISCIPLINADOS NO ART. 119,
III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, MAS NAS LEIS PROCESSUAIS. NÃO E
POSSIVEL, POIS, CONHECER DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUE INVOCA O
MENCIONADO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL, PARA INQUINAR DE NULIDADE O
ACÓRDÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DECLARATORIOS.